Tribunal: TJMT
Processo: 1019699-45.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019699-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), ADIMAR MARQUES DE SOUZA - CPF: 910.894.171-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. D. C. A. - CPF: 626.911.183-80 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019699-45.2021.8.11.0000

PACIENTE: ADIMAR MARQUES DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO [ART. 213, CP] – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO PACIENTE, APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE OFÍCIO – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS – DECISÃO MANTIDA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há se falar em prisão decretada de ofício quando há, nos autos de origem, prévia representação da autoridade policial nesse sentido.

A gravidade concreta da conduta do paciente, que conta com a conivência de sua convivente, que é mãe da vítima, para forçá-la a manter relações sexuais, demonstra a necessidade da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de ADIMAR MARQUES DE SOUZA, preso preventivamente em 31/10/2021 por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera [autos n. 1000860-54.2021.8.11.0102] pela prática, em tese, do crime de estupro [art. 213 do CP].

Sustenta que a segregação cautelar do paciente foi decretada pelo juízo sem pedido do Ministério Público e que, a despeito de o
decisum
atacado consignar que houve representação por parte da autoridade policial, nada há nos autos que comprove a existência do aludido pleito.

Discorre acerca da impossibilidade de decretação, de ofício, da prisão preventiva, razão pela qual almeja a concessão da ordem, para que a medida extrema seja revogada.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista.

Nas informações que prestou, o juízo
a quo
noticiou que a representação da autoridade policial pela prisão preventiva de ADIMAR encontrava-se em sigilo do Sistema PJE,
“que foi suprimido assim que constatada a sua ocorrência, em 04/11/2021”
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública fia-se unicamente na ausência de representação da autoridade policial para postular a concessão da ordem em favor do paciente.

Com as informações prestadas, ficou demonstrado que houve representação policial pela prisão preventiva de ADIMAR, cujo andamento não foi visualizado, à época, pela Defensoria Pública, por se encontrar acobertado pelo segredo de justiça.

Portanto, cai por terra a argumentação vertida na peça vestibular, uma vez que não ocorreu a alegada decretação
ex officio
da segregação cautelar do paciente.

No entanto, entendo necessário analisar a prisão de ADIMAR.

Dito isso, observo que, no dia 30/10/2021, foi registrado o boletim de ocorrência n. 2021.284201 com a seguinte narrativa:

“NESTA DATA (30/10/2021) RECEBEMOS UMA
DENUNCIA ANÔNIMA
DIZENDO QUE A VÍTIMA ANA CLARA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO ESTARIA SENDO ESTUPRADA PELO SEU PADRASTO ADIMAR MARQUES DE SOUZA; QUE SEGUNDO A DENÚNCIA
ANA FOI ESTUPRADA 4 VEZES PELO SUSPEITO E QUE O CRIME VEM ACONTECENDO COM A ANUÊNCIA DA MÃE DA VÍTIMA A SRA. MARINETE PEDROSA
; QUE
A PRIMEIRA VEZ QUE OCORREU O CRIME, A SRA MARINETE, TERIA OBRIGADO A FILHA A MANTER RELAÇÃO SEXUAL COM SEU COMPANHEIRO
; QUE A DENÚNCIA NÃO SOUBE RESPONDER QUANDO ESSE CRIME OCORREU PELA PRIMEIRA VEZ, MAS QUE A ÚLTIMA OCORRÊNCIA TERIA SE DADO DENTRO DAS DUAS ULTIMAS SEMANAS; QUE
ALÉM DO ESTUPRO, OS SUSPEITOS PROÍBEM A VÍTIMA DE NAMORAR, AMEAÇANDO-A DE QUE MATARIA OS NAMORADOS QUE A VÍTIMA ARRUMASSE
; QUE
OS SUSPEITOS PROÍBEM A VÍTIMA DE SAIR DE DENTRO DE CASA
; QUE O PADRASTO TRABALHA DURANTE A SEMANA NO MATO (ZONA RURAL) E VEM PARA A CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, MOMENTO EM QUE O CRIME ACONTECE; QUE
A VÍTIMA ESTÁ COM MEDO DO PADRASTO E DA MÃE E POR ISSO NÃO DENUNCIA
; QUE A VÍTIMA E SUSPEITO MORAM NA RUA ESTADOS UNIDOS, PRÓXIMO A UMA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO; QUE LOGO APÓS RECEBER ESSA DENÚNCIA ANÔNIMA, A IRMÃ DA VÍTIMA (DANIELA - RESIDENTE NO ESTADO DO MARANHÃO) ENTROU EM CONTATO COM ESSA POLÍCIA E PEDIU AJUDA A SUA IRMÃ, POIS SUA IRMÃ LHE TERIA DADO UM GRITO DE SOCORRO POR MENSAGENS DE CELULAR; QUE DANIELA NÃO ESTÁ CONVERSANDO MUITO COM A IRMÃ ANA, POIS SUA MÃE ESTA NA POSSE DO CELULAR O TEMPO TODO, VIGIANDO A VITIMA PARA QUE ELA SINTA-SE AMEAÇADA, EVITANDO ASSIM QUE A VÍTIMA DENUNCIE”.

A partir dessa denúncia anônima, a Polícia Civil empreendeu diligências para apurar os fatos.

No dia 31/10/2021, o Delegado de Polícia ouviu DANIELA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO, de 19 [dezenove] anos de idade, irmã de ANA CLARA, que relatou o seguinte:

“QUE é irmã da vítima ANA CLARA e que reside na cidade de Imperatriz/MA; Que tomou conhecimento do fato criminoso conversando com sua irmã pelo aplicativo WhatsApp onde ANA confessa que foi abusada sexualmente pelo seu padrasto, conhecido por Sousa Marques, mas que seu nome verdadeiro é ADIMAR MARQUES DE SOUZA; Que nos primeiros dias de conversação, sua irmã reclamou com a depoente que queria ir embora de casa por causa da mãe; Que havia se arrependido de ter aceitado o SOUSA; Que depois que aceitou o SOUSA, a mãe mudou; Que a mãe estava diferente e que ela não aguentava mais aquela situação, mas que não dizia claramente o que estava acontecendo; Que com o passar dos dias e continuando a conversa, a depoente insistiu com a vítima para que contasse o que estava acontecendo; Que ANA CLARA disse que sua mãe lhe obrigava a postar fotos no Facebook com o SOUSA, mas ela não queria postar essas fotos; Que ela não gostava do SOUSA; Que certa vez ANA CLARA teria arrumado um namoradinho e que seu mãe acabou o namoro dela por causa do SOUSA; Que SOUSA teria dito a ANA CLARA que se ele soubesse que ela estava namorando com alguém, MATARIA essa pessoa pois ela (ANA CLARA) era esposa dele; Que ANA e a mãe (MARINETE) eram esposas dele; Que ANA seria a mãe dos filhos dele; Disse ainda que
ANA era obrigada pela mãe a "aceitar" SOUSA, pois se não aceitasse, ela tiraria tudo que a ANA CLARA tem
; Que desconfiando do que poderia estar acontecendo a depoente perguntou enfaticamente se ANA ainda era "moça", tendo ANA respondido que não; Que
em determinado momento ANA confessou abertamente que já tinha transado com SOUSA
; Que
então a depoente perguntou a ANA se a mãe sabia desse fato, tendo ANA respondido: "ELA QUE MANDOU"
; Que perguntando se sabia quando exatamente ocorreu a primeira vez ou quantas vezes esse fato criminoso teria corrido a depoente não soube dizer, mas que SOUSA está morando com sua mãe e irmã há aproximadamente 5 meses; Que sua mãe traiu seu antigo convivente por aproximadamente 1 ano e que depois que descobriu a traição, seu MANOEL saiu de casa, momento em que entrou o suspeito; Que a depoente e a vítima ANA tem seu MANOEL como pai, pois foi ele quem criou as duas; Que seu MANOEL mora ainda na cidade de Vera-MT; Que em relação a situação de vulnerabilidade de sua irmã ANA CLARA, disse que está disposta a recebê-la em sua casa para tirar sua irmã das "garras" de sua mãe e de SOUSA, evitando assim que ANA possa continuar sendo violentada; Que a depoente, juntamente com seu convivente, possuem uma renda per capita mensal de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais); Diz ainda a depoente que ANA CLARA teria contado mais detalhes a sua outra irmã (RAILANE - FONE 35 9 9969-7837) que mora no Estado de Minas Gerais; Relata ainda a depoente que,
segundo informou sua irmã RAILANE sua mãe vendo sendo agredida pelo suspeito SOUSA, acreditando assim que MARINETE possa estar sendo vítima de violência doméstica
; Que encaminha os prints das conversas que manteve com sua irmã como prova do alegado, os quais vão anexados a essa oitiva”.

LUCIENE APARECIDA NERES, Conselheira Tutelar, declarou à autoridade policial:

“QUE na data de hoje estava de plantão, juntamente com a conselheira Solange, quando por volta das 9:45h recebeu uma ligação da Delegacia de Polícia Civil de Vera, onde o investigador Victor nos pediu para ir buscar ANA CLARA em sua residência para poder averiguar a veracidade da denúncia; Que então deslocamos até o endereço da vítima e lá inventamos uma história de que estaríamos levando ANA CLARA para o Conselho para realizar uma pesquisa sobre as faltas que ela esta tendo na escola; Que a Sra. MARINETE (genitora de Ana) acompanhou a filha até o Conselho Tutelar;
Que posteriormente as conselheiras levaram ANA para um local reservado tendo ela confessado o que fora narrado na denúncia
; Que perguntado a ANA se teria acontecido alguma nova tentativa recente, ANA teria dito que sim; Que SOUSA, assim que chegou, a colocou no colo e tentou beijá-la; Que somente não beijou ela porque ela virou o rosto e saiu.”

A vítima ANA CLARA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO, de
15 [quinze] anos de idade
, foi ouvida na fase investigativa:

“
QUE foi abusada sexualmente pelo seu padrasto SOUSA quatro vezes; Que esse abuso consistiu em beijos na boca e sexo; Que durante a relação sexual não havia sexo oral ou anal, somente o "normal"
; Que tudo começou quando sua mãe conheceu o SOUSA pelo Messenger; Que nesse tempo (aproximadamente 9 meses) sua mãe já traia o Sr. MANOEL (que considera como pai) com o suspeito; Que sua mãe, logo que conheceu o SOUSA inventou uma história para seu MANOEL dizendo que ANA (vítima) iria a Sinop em uma fazenda de uma amiga;
Que ANA foi sozinha a pedido da mãe e que no local onde SOUSA morava era um conjunto de quitinetes e tinha somente uma cama; Que já no primeiro dia SOUSA deitou na cama com a vítima e tentou relação sexual com ela passando a mão pelo seu corpo; Que somente não aconteceu porque a vítima não deixou
;
Que a primeira violência sexual (relação sexual) se deu quando SOUSA passou a morar com a vítima e sua mãe; Que nessa ocasião a suspeita e mãe da vítima (Sr. Marinete) teria dito a vítima a seguinte frase: "VAI LÁ E FAÇA ELE FELIZ", determinando de modo camuflado que sua filha mantivesse relação sexual com SOUSA
; Que então
ANA entrou no quarto do casal e lá manteve a primeira relação sexual com ele
; Que não se lembra exatamente a data que esse fato (primeira vez com o suspeito) aconteceu;
Que a última vez foi no dia 23 do corrente mês; Que somente uma vez que o fato criminoso ocorreu no quarto da vítima
; Que indagado se foi expressamente ameaçada diz que não, mas sempre se sentiu ameaçada por SOUSA e por sua MÃE;
Que sua mãe obrigava que a relação sexual fosse feito sem preservativo; Que sua mãe também obrigava a vítima a tomar anticoncepcional;
Que nunca chegou a engravidar; Que quando a vítima se negava a manter relação sexual com SOUSA, sua mãe não brigava com ela, mas ficava triste e de imediato mudava o tratamento com a vítima;
Que certa vez ANA pensou em perguntar para sua mãe porque ela permitia aquilo, mas que não perguntou porque tinha medo de ela brigar com ela
; Que SOUSA e MARINETE impedem que a vítima tenha um namorado;
Que perguntada se nas últimas horas o suspeito teria tentado alguma coisa, afirmou que sim; Que na noite de ontem (30/10/2021) SOUSA tentou beijar a vítima a força
; Que SOUSA teria colocado ela no colo "como se fosse um bebê" e tentou beijar sua boca; Que somente não ocorreu o beijo porque ela saiu correndo do suspeito; Que seu amigo KAUÃ HENRIQUE DE SOUZA (15 ANOS), foi ameaçado pelo SOUSA onde este teria pego KAUÃ e levado para o fundos da casa e enforcado KAUÃ dizendo que não queria mais ver ele (Kauã) com Ana;
Que contou tudo que estava acontecendo pra suas irmãs DANIELA e RAILANE
; Que somente RAIMARA e seu irmão RAILSON não estão sabendo do fato; Que perguntado com qual dos irmãos teria preferência em ficar disse que prefere ficar com RAIMARA (20 anos) em Senador La Roque/MA; Que perguntado sobre as fotos que ela menciona para a irmã que sua mãe que postava no face, são fotos tiradas pela mãe e algumas com conotação clara de abuso; Que uma das fotos o suspeito a pega no colo com uma mão, com a outra abraça a vítima indo com sua mão nos seios e lhe dá um beijo no rosto; Que essa foto está no face da vítima; Que tem outras fotos a quais a vítima tirou do face porque o pessoal já estava comentando; Que manifesta expressamente que quer distância de SOUSA”.

MARINETE PEDROSA DA CONCEIÇÃO, mãe de ANA CLARA, foi interrogada em 31/10/2021:

“QUE desconhece o relato prestado por sua filha em declaração; Que não era conivente com os abusos sexuais relatado por sua filha; Que nunca a obrigou a manter relação sexual com seu companheiro;
Que confirma o fato relacionado a enviar sua filha para a cidade de Sinop, para que ela fosse visitar SOUSA; Que nesta ocasião sua filha teria ligado para a declarante informando que SOUSA tentou passar a mão nela
; Que então a declarante disse a sua filha que mandaria um táxi buscá-la no dia seguinte, pois já era noite; Que chegou a falar com SOUSA que estava mandando um táxi buscar sua filha; Que SOUSA teria perguntado o motivo, mas a declarante preferiu não dizer nada; Que foi o taxista Romário quem foi buscar ANA;
Que esse fato ocorreu no mês de março deste ano;
Que a declarante e sua filha ANA já teriam visitado ele no dia 18/02/2021;
Que perguntado a declarante o motivo de ela ter mandado a filha visitar SOUSA sendo que era ela quem namorava SOUSA, MARINETE disse que foi porque SOUSA havia prometido um presente para ANA CLARA e queria que ela fosse para escolher
; Que MARINETE conheceu suspeito em Janeiro e que quando permitiu que sua filha fosse visitar SOUSA é porque SOUSA já havia ganhado a confiança da declarante; Que após esse fato a declarante não notou nada de estranho que pudesse presumir que esse fato pudesse estar acontecendo; Que em relação aos namorados de ANA CLARA, MARINETE afirma que nunca impediu os namoros dela.”

Interrogado, ADIMAR negou as acusações feitas pela vítima:

“QUE tomou ciência dos seus direitos constitucionais dentre eles em permanecer calado, assistência a advogado, comunicação a um ente da família; Que nega veementemente tudo que foi dito por ANA CLARA;
Que em relação ao fato de Sinop afirma sim que ANA CLARA foi visitá-lo sozinha; Que lá só tinha uma cama, mas nega que tenha tentado alguma coisa contra ANA CLARA
, nega também as ameaças, que nunca proibiu ANA CLARA de namorar; Que em relação a KAUÃ, estava tendo uma janta na casa do declarante e que em um determinado momento o declarante falou com KAUÃ sobre o cheiro que sentia de maconha em KAUÃ, nada mais além disso; Que em relação a foto do Facebook, o declarante afirma que está somente segurando sua enteada, sem nenhuma intenção maliciosa”.

Na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se
“pela homologação do flagrante e concessão da liberdade, mediante medidas cautelares diversas da prisão”
.

A despeito da manifestação ministerial, o juízo singular
acolheu a representação feita pelo Delegado de Polícia
e decretou a prisão preventiva de ADIMAR:

“Em prelúdio, verifico que não é possível se verificar nos autos hipótese autorizadora da prisão em flagrante, uma vez que o conduzido foi preso no dia seguinte ao último abuso sexual relatado pela vítima, o que não caracteriza nenhuma das espécies previstas no art. 302 do CPP. Não obstante,
a autoridade policial formulou pedido de prisão preventiva tanto do conduzido quanto da genitora da vítima, Sra. Marinete Pedrosa da Conceição
(id. 69111937).

Nesse particular,
em que pese a manifestação contrária do Ministério Público, entendo que o decreto de prisão preventiva deve prosperar em relação ao conduzido, uma vez que medidas cautelares diversas, dado o contexto fático em questão, não serão suficientes para assegurar a proteção integral da qual destinatária a vítima
.

Com efeito,
trata-se esta última de enteada do conduzido, que com ele reside sob o mesmo teto, e assim que estabelecida a coabitação, já teria sido abusada sexualmente. À mãe se atribui a condição de conivente com uma série de abusos sexuais que o conduzido teria praticado.

A jurisprudência já assentou que o relato da vítima, mormente em se tratando de criança ou adolescente, é merecedor de especial credibilidade no tocante à existência do delito e respectiva autoria, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO (VÍTIMA MENOR). PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCESSO. Alegação de ausência de requisitos da prisão preventiva. Impossibilidade de trancamento da ação penal. Medida excepcional, viável apenas quando constatável de pronto inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, ausência de indício de autoria ou causa extintiva da punibilidade. Presença de justa causa. Especial importância da palavra da vítima em crime contra a dignidade sexual, mormente quando menor. Ausência de nulidade. Citação regular do réu. Gravidade dos fatos. Risco indiscutível à ordem pública, instrução criminal e aplicação da Lei Penal. Irrelevância de ser o réu primário. Precedentes. Descabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJSP; HC 2220214-62.2021.8.26.0000; Ac. 15112685; Araçatuba; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida; Julg. 19/10/2021; DJESP 22/10/2021; Pág. 2984).

HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE ESTUPRO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Não conhecimento. Tese impossível de ser analisada na estreita via do writ. Alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Não acolhimento. Materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Palavra da vítima. Necessidade de se resguardar a ordem pública em razão da reiteração delitiva do paciente. Multirreincidência. Fundamentação idônea. Substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. Insuficiência. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. (TJPR; Rec 0022197-93.2021.8.16.0000; Colombo; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Mario Nini Azzolini; Julg. 12/07/2021; DJPR 14/07/2021).

Paralelamente a isso, tem-se que
a vítima deve ser protegida neste momento não apenas da reincidência por parte do conduzido, mas também de pressões físicas ou psicológicas para que altere o teor de seu relato
. Se teve a iniciativa de denunciar possíveis abusos sexuais praticados no interior de seu lar, merece neste momento a mais efetiva proteção estatal. E
tal proteção não me parece possível se ser concedida sem a prisão preventiva do conduzido, até mesmo porque, se a genitora é conivente, resulta que a vítima não tem ninguém no próprio lar que possa lhe proteger
.

Portanto, presente a prova da materialidade e indícios de autoria, reputo que a prisão preventiva do conduzido é medida necessária para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da aplicação da lei penal,
notadamente porque a vítima deve ter assegurada neste momento a integral proteção contra violência sexual, física ou psicológica
. Vale destacar a possível prática em série do crime previsto no art. 213 do Código Penal, o que autoriza a prisão preventiva, como dispõe o art. 313, I, do CPP.

No tocante à genitora Marinete Pedrosa da Conceição, em que pesem os indícios de sua conivência, considero que não se trata da autora propriamente dos abusos sexuais, logo, sua liberdade não representará risco nesse sentido para a vítima. Afora isso, não se pode descartar a possibilidade de se tratar de vítima de violência doméstica, como sói ocorrer em casos tais e, concretamente, relatou sua filha Daniela de Conceição Araújo (id. 69111919). Destarte, ao menos enquanto não se aprofundam as investigações, entendo desnecessária a prisão preventiva da genitora, assim como medidas cautelares diversas da prisão, estabelecido que o seu companheiro permanecerá preso.

Ante o exposto,
deixo de homologar o auto de prisão em flagrante por inocorrência de hipótese legal
e, com fundamento no art. 312 do CPP,
acolho a representação da autoridade policial, para efeito de decretar a prisão preventiva de ADIMAR MARQUES DE SOUZA
.”

Pelas provas pré-constituídas que instruem essa ação mandamental é possível concluir que
ANA CLARA, ao que tudo indica, foi forçada a manter relações sexuais com o paciente por diversas vezes, com a anuência e a conivência de sua genitora
, convivente de ADIMAR, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e a insuficiência de cautelares diversas. Nesse sentido:

[...] 4. No caso, o recorrente é acusado de estupro de vulnerável, eis que beijou o pescoço, alisava as pernas e seios da vítima, além de roçar seu pênis na vagina da ofendida, sua enteada de 11 (onze) anos de idade à época, ameaçando ela e a genitora para se esquivar da responsabilização criminal. 5. Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, facilmente percebida pelas circunstâncias mais gravosas em que ocorreram os fatos criminosos, bem como para a assegurar a instrução processual, diante das ameaças proferida contra a vítima e sua genitora. 6. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição encontra-se justificada e mostra-se necessária, evidenciando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a futura aplicação da lei penal. 7. Recurso ordinário desprovido. (RHC 106.098/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019).

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ESTUPRO CONTRA ENTEADAS
POR LONGO PERÍODO.
GRAVIDADE CONCRETA. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVAS
. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário. 2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida.
A custódia cautelar encontra-se lastreada em elementos concretos: ameaça às vítimas e familiares e descumprimento de medida protetiva, além da gravidade concreta dos fatos articulados, a saber, crimes sexuais cometidos durante 04 (quatro) anos contra as próprias enteadas
que, à época dos fatos, eram crianças, o que ensejou significativa pena de mais de um século de reclusão. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 265.619/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 23/04/2013).

Além disso, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como a primariedade os bons antecedentes do paciente, não representa, por si só, óbice à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:

[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).

Destaca-se o Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
”

Da mesma forma, observo que as medidas cautelares, alternativas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado, apesar dos predicados pessoais favoráveis do paciente. Nesse sentido:

“(...)
Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar no emprego de cautelares diversas da prisão. O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só não obsta a manutenção da custódia preventiva, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida extrema
. (N.U 1025253-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/12/2020, publicado no DJE 22/01/2021)”

Neste viés, concluo que são hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de ADIMAR MARQUES DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021